Tribunal: STF
Processo: RE 1263096
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 26):
    “RECURSO DE REVISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a controvérsia, que diz respeito ao pedido de complementação de aposentadoria decorrente da relação de emprego. Acrescente-se, por oportuno, que não se aplica o entendimento expendido pelo STF nos Recursos Extraordinários n.ºs 586453 e 583050, pois aquela Suprema Corte foi clara ao determinar a competência da Justiça Comum para o “processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria”, o que por certo não é a hipótese dos autos, uma vez que a complementação é paga pela União. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. De acordo com os arts. 1.º e 4.º da Lei n.º 8.186/1991, o empregado ferroviário admitido pela RFFSA até 31/10/1969, que estivesse na condição de ferroviário até a data que antecedesse a sua aposentadoria, teria direito à complementação de aposentadoria paga nos moldes nela previstos. A Lei n.º 10.478/2002 veio a estender o direito à complementação de aposentadoria aos empregados ferroviários que tivessem sido admitidos na RFFSA até 21/05/1991. No caso dos autos, consignou o Regional que o Reclamante foi admitido pela RFFSA em 1.º/10/1984, preservou sua condição de ferroviário até 2/5/2005, e foi aposentado em 18/6/2003, data do início da sua aposentadoria previdenciária. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. Quanto à integração da “gratificação de função” na complementação de aposentadoria, a discussão envolve questão interpretativa, não havendo violação da literalidade do dispositivo legal indicado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. Na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios são disciplinados por legislação específica, ficando a sua percepção condicionada ao preenchimento das exigências contidas no art. 14 da Lei n.º 5.584/70. Portanto, não subsiste o posicionamento do Regional que defere os honorários advocatícios sem que o Reclamante esteja assistido pelo sindicato de classe. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido.”
    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXIX; 109, I, e §3º; 114, I e IX; e 202, §2º, da CF/1988. Em suma, defende a competência da Justiça comum para processar a presente demanda, na medida em que “a complementação de aposentadoria do autor é regida pela Lei 8.186/91 e paga pelo INSS com recursos da União” (fl. 6, Doc. 31). Assevera que, no caso, “não há falar em competência da Justiça do Trabalho, pois a relação jurídica se estabelece entre o segurado e o órgão da previdência social e não entre empregado e empregador” (fl. 8, Doc. 31).
    Em contrarrazões (Doc. 35) apresentadas por GUILHERME DA SILVA, alega-se, preliminarmente, a incidência da Súmula 279/STF, a inocorrência de violação à Constituição Federal e a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 3395. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não apresentaram contrarrazões (Doc. 44).
    Inicialmente, os autos foram sobrestados na origem até o julgamento do mérito do RE 594.435, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 149, da Repercussão Geral (Doc. 46).
    Em novo juízo de admissibilidade, todavia, o Tribunal de origem afastou a tese fixada no referido Tema, admitiu o Recurso Extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 51).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual passo à análise do mérito do recurso.
    O apelo extremo merece provimento, uma vez que esta CORTE fixou o entendimento no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas como a presente, conforme decisão do Plenário na ADI 3.395-MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de benefícios. Ex-ferroviários e seus pensionistas. Competência da Justiça comum. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ADI nº 3.395- MC/DF, definiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discutem questões instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem firme entendimento de que as ações de complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por servidores da extinta RFFSA devem ser processadas perante a Justiça Comum. 3. Inaplicabilidade ao caso da modulação de efeitos determinada quando do julgamento do nº 586.453-RG/SE, porque não se cuida de ação ajuizada contra entidade de previdência privada. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 665.744-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/11/2013)” 
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXEMPREGADO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. ADI 3.395 MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06. 2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da extinta RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 6/11/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16.164 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/10/2014) 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMPREGADO APOSENTADO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395/MC. 1. Na ADI-MC 3.395, o STF firmou entendimento de que as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores estatutários são da competência da Justiça Comum. 2. A Lei 11.483/2007 dispôs que a União sucedeu à RFFSA. Competência da Justiça Comum julgar causa que envolveu empregado da antiga empresa o qual requereu complementação de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 21.137-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 14/3/2016)” 
    Confiram-se, ainda, as recentes decisões monocráticas, transitadas em julgado: RE 1.034.878, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/5/2017; RE1.034.935, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/5/2017; e RE 1.035.121, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/4/2017. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para fixar a competência da Justiça Federal para a causa 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente